Tribunal: TJMT
Processo: 1005526-38.2020.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005526-38.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), WILIAN DEIVID DA SILVA - CPF: 693.064.601-63 (ASSISTENTE), RENATO SOUSA FARIA - CPF: 046.195.311-03 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANO DA SILVA TRINDADE (APELANTE), BENICIO ALVES FERNANDES - CPF: 277.378.701-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005526-38.2020.8.11.0004

APELANTE: JULIANO DA SILVA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE PESSOAS, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NÃO CARACTERIZADO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – COMPATIBILIDADE COM A FIGURA QUALIFICADA DO DELITO – DOSIMETRIA – ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ACRÉSCIMO DESPROPORCIONAL – AJUSTE IMPOSITIVO – CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL – REGIME FECHADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há direito de recorrer em liberdade quando persistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar, e o réu permaneceu segregado no curso da instrução processual.

“É possível a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto no crime de furto simples como na sua modalidade qualificada. Precedentes”
(STJ, AgRg no AREsp 1373881/DF).

Na pluralidade de condenações definitivas e anteriores ao fato em análise, nada impede que uma delas seja utilizada na delimitação da pena-base e a outra para reconhecer a reincidência do agente.

Não há ilegalidade no deslocamento de uma qualificadora do furto para a primeira fase da dosimetria.

“Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente”
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS).

Por serem igualmente preponderantes, a reincidência e a confissão devem ser integralmente compensadas entre si.

É cabível a adoção do regime prisional fechado aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se desfavorável circunstância judicial”
(STJ, AgRg no HC 646.736/PR).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005526-38.2020.8.11.0004

APELANTE: JULIANO DA SILVA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Juliano da Silva Trindade, contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, por infração art.
155, § 1º, e § 4º, incisos II e IV, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno e qualificado pela escalada e pelo concurso de pessoas).

Em suas razões, assevera que: 1) tem direito de recorrer em liberdade, pois o juiz não fundamentou a prisão cautelar; 2) deve ser “
afastada a causa de aumento de pena do repouso noturno por ser incompatível com a modalidade qualificada do crime”
(sic); 3) é indevida a utilização das qualificadoras da escalada e do concurso de pessoas na primeira fase
;
4) o
quantum
de acréscimo na primeira fase é desproporcional e não foi justificado na sentença; 5) os antecedentes e a reincidência foram desvalorados com base nas mesmas condenações e o acréscimo na fase intermediário é ilegal; 6) faz jus ao regime mais brando (Id. 90030986 - pág. 1-10).

Em contrarrazões, o Ministério Público punga pelo parcial provimento do apelo, para ajustar o acréscimo da pena-base (Id.
90030989 - pág. 1-9).

No mesmo sentido se manifesta a Procuradoria-Geral de Justiça (Id.
92654957 - pág. 1-6)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1005526-38.2020.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A Defensoria Pública sustenta que, na sentença, o juiz negou ao réu o direito de recorrer em liberdade de forma “
ge
nérica e abstrata sem individualizar a necessidade da prisão
” (sic).

O argumento não prospera.

O recorrente teve a prisão preventiva decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Público, ante a necessidade de acautelar a ordem pública, porque “
possuía registros de ocorrência criminais com relação a delitos patrimoniais e drogas, inclusive executivo de pena
” (Id. 90030497 - pág. 46-48).

Ao prolatar a
sentença
, o juiz consignou:

A fim de se impedir a reiteração criminosa e garantir a ordem pública, mantenho a prisão preventiva. Resta claro que se faz necessária a manutenção da prisão cautelar, afinal mesmo com 2 processos executivos o réu ainda assim foi condenado na presente solenidade
(Id. 90030973 - pág. 3).

Consulta ao SIAP revela que o réu responde/respondeu por tráfico de drogas (proc. 1174-35.2012.811.0004), violação de domicílio (proc. 3075-67.2014.811.0004), desobediência (proc. 5960-20.2015.811.0004 e 6977-91.2015.811.0004), posse de drogas para consumo (proc. 12927-47.2016.811.0004, 8721-19.2018.811.0004, 2223-33.2020.811.0004 e 0002223-33.2020.8.11.0004) e furto qualificado (proc. 4529-14.2016.811.0004, 1065-55.2011.811.0004 e 0004521-95.2020.8.11.0004).

Além disso, ostenta condenação pelo crime de furto e de roubo majorado (proc.

0010530-78.2017.8.11.0004 e
0012482-58.2018.8.11.0004).

O conturbado histórico criminal do agente é fundamento que legitima a prisão cautelar:

[...] Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva. [...]
(STJ, AgRg no HC 658.148/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

[...] Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada e no risco efetivo de reiteração criminosa, depreendido especialmente da reincidência do agente (TJMT, Enunciado n. 6). [...]
(TJ/MT, N.U 1010351-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

Destarte, não há se falar em carência de fundamentos idôneos no decreto constritivo.

De mais a mais,
“conforme já decidiu a Suprema Corte, 'permanecendo os fundamentos da custódia cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação' (STF, HC 111.521, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 22/05/2012)" [...]
(STJ, HC 661.055/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Assim sendo, inviável conceder ao réu o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade.

É como voto

MÉRITO

A denúncia imputou ao réu o crime tipificado no art.
155, § 1º, e § 4º, incisos II e IV, do Código Penal
e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 19 de dezembro de 2020, por volta de 03h00min, na residência situada na Rua Jasmim, n. 1.087, Jardim das Mangueiras, nesta cidade, o denunciado em comunhão de esforços e unidade de desígnios com pessoa não localizada, subtraiu, para si, com fim de assenhoreamento definitivo, mediante escalada e rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, consistentes em: 01 fogão 4 bocas cooktop, marca Fisher; 01 colchonete de massagem Sonhar; 01 notebook Slim; 01 ventilador Britânia Super Turbo; e, uma TV Sony, de 32 polegadas, com controle remoto. Objetos estes avaliados em um total de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), conforme Auto de Avaliação Indireta, e pertencentes à vítima Benício Alves Fernandes
. Posteriormente, as
res furtivas
apreendidas foram restituídas a quem de direito.

Sobressai das investigações que
o acusado, na companhia de pessoa não identificada nos autos, apenas denominada Marcos Vinícius, aproveitando-se do horário de repouso noturno
, deslocaram-se até a residência localizada no endereço supracitado, oportunidade na qual subtraíram, para si, os itens acima discriminados, tendo eles, para tanto,
escalado o muro frontal do imóvel e conseguido acesso a área de lazer
.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitiva restaram descortinadas pouco tempo após a subtração, uma vez que a Polícia Militar recebeu, via COPOM, denúncia anônima, de que duas pessoas suspeitas estavam transportando objetos para o interior de um veículo.

Imediatamente uma guarnição policial se deslocou até o local indicado, onde os agentes policiais se depararam com o automóvel Voyage, cor cinza, placa JYU-5263/GO, contendo em seu interior 01 fogão 4 bocas cooktop, marca Fisher e uma TV Sony, de 32 polegadas, com controle remoto.

Destaca-se que, na ocasião, ao perceber a chegada da polícia, a terceira pessoa não identificada no feito evadiu do local, pulando muros e tomando rumo, até então, ignorado.
O acusado, por sua vez, ao ser abordado confessou a autoria delitiva, e, inclusive, informou que haviam outros objetos furtados em sua residência.

De modo que, por conseguinte, a guarnição policial encontrou no endereço indicado pelo denunciado o restante dos bens apreendidos, quais sejam: 01 colchonete de massagem Sonhar; 01 note book Slim; 01 ventilador Britânia Super Turbo.

Ademais, o Sr. Benício Alves Fernandes, após contato da Polícia Militar, reconheceu os objetos subtraídos do interior de sua residência
(Id.
90030951 - pág. 1-3).

A autoria e a materialidade do delito
não
são questionadas no apelo, que se limita a sustentar a incompatibilidade do repouso noturno com a forma qualificada do furto e o desacerto da pena e do regime imposto ao réu.

No que tange à causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, bem se sabe que sua aplicação demanda apenas que o
agente pratique o furto no período noturno, aproveitando-se da pouca luminosidade, menor movimentação de transeuntes e da facilidade na fuga e ocultação da
res furtiva
.

No caso em tela, as provas angariadas – notadamente a testemunhal e a confissão do réu – confirmaram que a ação delitiva ocorreu de madrugada, por volta de
03h00min
, o que autoriza a incidência da causa especial de aumento. Confira-se:

[...] "Para a configuração da circunstância majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime"

(AgRg no AREsp n. 1.234.013/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 3/9/2018). [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1849490/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020).

Além disso, ao reverso do que sustenta a defesa, não há incompatibilidade dela com a figura qualificada do furto.

A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento:

[...] É possível a incidência da causa de aumento referente ao repouso noturno tanto no crime de furto simples como na sua modalidade qualificada. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1373881/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020).

[...] A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de admitir que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal - CP (prática do crime de furto no período noturno) pode incidir tanto no crime de furto simples (caput) como na sua forma qualificada (§ 4°). [...]
(STJ, AgRg no HC 577.123/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

Quanto à pena imposta ao réu, o magistrado sentenciante consignou:

Reconheço aqui as duas execuções penais em desfavor do réu, a forma como o crime foi cometido, mediante escalada e a própria forma de concurso. Na primeira fase então 4 (quatro) anos de reclusão

No que se refere a agravante, acolho o pedido da defesa de compensar a confissão com uma execução, então aumento a pena na segunda fase apenas em 6 (seis) meses, passando a ser 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Presente a causa de aumento do repouso noturno, 6 (seis) anos de reclusão.

Multa no mínimo.

Regime inicial fechado em razão dos dois processos executivos
(sentença proferida oralmente na audiência).

De acordo com as informações constantes no Sistema de Execução Unificado – SEEU, o recorrente responde ao executivo de pena n.
0014184-39.2018.811.0004, onde constam as seguintes condenações definitivas:

a)

Ação penal n.
0010530-78.2017.8.11.0004 – pena de 1 (um) anos de reclusão – furto – data da infração: 10-7-2017 – trânsito em julgado em 26-1-2018;

b)

Ação penal n.
0012482-58.2018.8.11.0004 – pena de 6 (seis) anos 8 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão – roubo majorado – data da infração: 25-9-2018 – trânsito em julgado em 28-7-2020.

Na pluralidade de condenações definitivas e anteriores ao fato em análise, nada impede que uma delas seja utilizada na delimitação da pena-base e a outra para reconhecer a reincidência do agente. Confira-se:

[...] Segundo a jurisprudência desta Corte, as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso (AgRg no HC n. 649.807/ES, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 25/5/2021 - grifo nosso). [...]
(STJ, AgRg no HC 671.269/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

[...] “A existência de condenações transitadas em julgado em desfavor do apelante autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela negativação dos maus antecedentes, seguida da aplicação agravante da reincidência.” (TJMT, N.U 0005384-73.2015.8.11.0021) [...]
(TJ/MT, N.U 0000594-71.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Nesse contexto, deve ser preservado o caráter desfavorável dos antecedentes.

Além disso, diante de
duas
qualificadoras (escalada e concurso de pessoas), nada obsta o deslocamento de uma delas para a primeira etapa da dosimetria da pena:

[...] A pena-base do paciente foi exasperada em 1/3 (1/6 para cada vetorial negativada), em virtude do desvalor conferido aos seus antecedentes criminais e ao deslocamento de uma das qualificadoras do furto para a primeira fase, inexistindo ilegalidade neste ponto, porquanto o entendimento firmado pelas Corte estadual está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que é firme no sentido de ser possível o emprego das majorantes não empregadas para qualificar o delito, para motivar a exasperação da pena-base. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg nos EDcl no HC 670.440/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).

[...] Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas pode ser utilizada para reconhecimento do crime qualificado e as demais, como agravantes genéricas, se legalmente previstas ou como circunstância judicial desfavorável, na primeira etapa. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no REsp 1920453/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

No que se refere ao
quantum
de acréscimo na primeira fase, a jurisprudência recomenda que seja computado em 1/6 (um sexto) por vetorial desfavorável, ressalvada a possibilidade de adotar patamar diverso mediante fundamentação concreta:

[...] O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. [...]
(STJ, AgRg no HC 662.223/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

[...] Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. [...]
(STJ, AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).

In casu
, o magistrado sentenciante acrescentou 1 (um) ano por vetorial e
não
justificou o padrão adotado.

Assim sendo, impositivo o ajuste para 1/6 (um sexto) por cada circunstância judicial negativa.

A fase intermediária também merece correção.

Como visto, o magistrado sentenciante reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, d).

Apesar disso, acrescentou 6 (seis) meses à pena.

Quando uma única condenação é utilizada na fase intermediária – como ocorre nos autos – a compensação é integral.

Apenas nos casos em que o réu é
“
multirreincident
e, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação
proporcional
com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” [...]
(STJ, AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Passo à dosimetria da pena:

Pelas razões alhures expostas, na primeira etapa é desfavorável ao réu as vetoriais dos antecedentes e das circunstâncias do crime (concurso de pessoas), que aplico na fração de 1/6 (um sexto) cada. Assim, encontro a pena-base de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa.

Na fase intermediária compenso
integralmente
a confissão com a reincidência do réu.

Incide ainda a causa específica de aumento do repouso noturno (CP, art. 155, § 1º), na fração de 1/3 (um terço), resultando na pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, que torno definitiva por inexistirem outras situações que interfiram em sua delimitação.

Por fim, esclareço que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do réu recomendam a manutenção do regime fechado para o cumprimento da pena,
verbis:

[...] É cabível a adoção do regime prisional fechado aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se desfavorável circunstância judicial. Inaplicabilidade do Enunciado n. 269 da Súmula do STJ. [...]
(STJ, AgRg no HC 646.736/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A QUATRO ANOS. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE
. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEL. ENUNCIADO SUMULAR 269 DO STJ. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

- O regime inicial fechado foi estabelecido à paciente, por expressa determinação legal, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e § 3º, do Código Penal, em função da existência de circunstância judicial desfavorável - circunstâncias do crime -, a qual justificou a exasperação da pena-base, e de sua reincidência, inexistindo ilegalidade a ser sanada, porquanto tais fundamentos são idôneos para recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC 661.124/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021) (sem destaque no original).

Posto isto,
provejo parcialmente
o apelo defensivo e ajusto o acréscimo na primeira fase da dosimetria para 1/6 (um sexto) por cada vetorial desfavorável e, na fase intermediária, compenso integralmente a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, ficando a pena definitiva redimensionada para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021